Tribunal: STF
Processo: RE 1339328
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 8, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE FIM. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DE ATIVIDADES MEIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO”.
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de Curitiba sustenta que houve violação ao artigo 155, § 3º, da CF/1988. 
    Aduz que, ao julgar o RE 600.867-RG (Tema 508 - Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores), caso bem semelhante a destes autos, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria.
    Destaca que a COPEL “possui participação acionária dispersa e negociada em bolsa de valores e objetivo de distribuição de lucros a investidores públicos e privados. 
    Afirma que os serviços sobre os quais incidiu o ISS “não são etapas necessárias da distribuição de energia elétrica. Tanto é que não são prestados a todos os consumidores, mas apenas a alguns” (Vol. 13, fl. 3). 
    Alega, ainda, que o serviço é cobrado em separado na fatura. Dessa forma, tratando-se de serviços autônomos, estão sujeitos à incidência de ISS.
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento final do RE 600.867-RG (Tema 508 da repercussão geral) (Vol. 17).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, a Vice-Presidência do TJPR remeteu os autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação (Vol. 19).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal a quo confirmou a violação ao Tema 508 da repercussão geral, entretanto, manteve o desprovimento da Apelação interposta pelo Município de Curitiba, “ante a inviabilidade de incidência do ISSQN sobre as atividades listadas nos autos de infração”. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 21):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM FACE DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 
    RETORNO DOS AUTOS PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371, II E 372, TODOS DO RITJ/PR. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRARIA A TESE FIRMADA PELO STF NO RE Nº 600.867/SP: “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, CUJA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA É NEGOCIADA EM BOLSAS DE VALORES, E QUE, INEQUIVOCAMENTE, ESTÁ VOLTADA À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE SEUS CONTROLADORES OU ACIONISTAS, NÃO ESTÁ ABRANGIDA PELA REGRA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO, UNICAMENTE EM RAZÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS.” 
    FUNÇÕES PRESTADAS PELO APELADO, ENTRETANTO, QUE SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE ATIVIDADES MEIO. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO RESULTADO DO JULGADO. 
    RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO”.
    Na sequência, o RE foi admitido e remetidos os autos ao STF (Vol. 25).
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, em juízo de adequação, afastou a aplicação do Tema 508 da repercussão geral, aos seguintes fundamentos (Vol. 21):
    “A controvérsia dos autos reside na existência ou não da imunidade tributária à COPEL Distribuição S.A.. O julgado, ora recorrido, possui a seguinte ementa: 
    (…)
    Todavia, foi julgado no Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário nº 600.867/SP, em que foi reconhecido repercussão geral, da seguinte forma: 
    (…)
    Dessa forma, na parcela concernente a imunidade tributária, o acórdão desta Segunda Câmara Cível não está em conformidade ao recente julgamento do Tema nº 508 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese resultou definida da seguinte forma: 
    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” 
    Dito isso, conclui-se que a imunidade aos impostos prevista no artigo 150, inciso VI “a” da Constituição Federal estendida à empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, em regime de monopólio, remunerada mediante a cobrança de tarifa, não mais se sustenta se o capital social é negociado em Bolsa de Valores. 
    Com efeito, verifica-se a evolução do entendimento para ressalvar que a sociedade de economia mista ou empresa pública, prestadora de serviço público essencial, remunerado por tarifa, em regime de monopólio, que auferir lucro e distribuir dividendos, deixa de se enquadrar no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, diante do disposto no seu §3º, todos da Constituição Federal: 
    (…)
    É o caso da COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A que desempenha atividade econômica ao negociar ações em Bolsa de Valores, resultando em expressiva fração de capital privado, pelo que não se enquadra na imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, “a” da Constituição Federal. 
    Entretanto, não se poder perder de vista que Ação Anulatória de Débito Fiscal, ora em análise, não debate exclusivamente a imunidade tributária, defendendo a apelada, ainda, a inviabilidade da cobrança do ISSQN em razão das atividades tributadas configurarem meio para o fornecimento da energia. 
    E nesse ponto, remanesce na razão. 
    Nos termos consignados no acórdão:
    “Conforme narrado na exordial, o Município de Curitiba lavrou diversos autos de infração, dada a suposta ausência de recolhimento de ISS sobre as atividades de “serviço de manutenção e assistência técnica”, “taxa de religação”, “reforço de rede”, “aumento de carga”, “serviço de atendimento emergencial em BT-baixa tensão” e “serviço de manutenção técnica em UC terceiros”. 
    Segundo a Cláusula Segunda, Subcláusula Terceira, do Contrato de Concessão nº 46/99 – ANEEL: 
    “É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, até o ponto de entrega de energia elétrica, elaborar os projetos, executar as obras necessárias ao fornecimento e participar financeiramente, nos termos da legislação específica, bem como operar e manter o seu sistema elétrico. Sendo da conveniência do interessado, em face da sua participação financeira no custo do projeto e na execução das obras necessárias ao atendimento do seu pedido de ligação ou de aumento de carga, o mesmo poderá realizá-los diretamente ou contratar a sua elaboração, em conformidade com os procedimentos de aprovação, fiscalização e recebimento de instalações, consubstanciados nas normas e padrões da CONCESSIONÁRIA.” 
    Percebe-se, portanto, que a empresa é responsável pela cadeia de atividades necessárias ao fornecimento adequado de energia elétrica. Dentre essas funções, naturalmente, estão englobados serviços de vistoria, manutenção, assistência técnica e outros. 
    Logo, as situações tributadas pelo município estão inseridas no conceito de atividade meio, pois não são autonomamente consideradas, mas sim, configuram uma forma de atingir o objetivo final de entrega adequada e eficiente de energia elétrica.”
    Respeitadas as particularidades do caso, quanto a vedação a incidência do ISSQN sobre atividades meio, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA CONSOLIDADA, O QUE FAZ INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE MUNICIPAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se no âmbito da 1a. Seção o entendimento de que não incide o ISS sobre os serviços de atividade-meio indispensáveis ao alcance da atividade-fim, prestados pelas companhias telefônicas. Precedentes: AgRg no REsp. 1.331.306/AM, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 6.9.2013; REsp. 883.254/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 28.2.2008. 2. Especificamente sobre os serviços discutidos nos presentes autos, quais sejam, serviços congêneres aos serviços de expediente e secretaria em geral, ambas as Turmas da 1a. Seção também já reconheceram que são consideradas atividade-meio, não se sujeitando a cobrança da exação em comento. Precedentes: AgRg no REsp. 1.192.020/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.10.2010; EDcl no REsp. 883.254/MG, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 23.6.2008. 3. Dessa forma, observa-se que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com o desta Corte, o que faz incidir o veto da Súmula 83/STJ. 4. Agravo Interno do Ente Municipal a que se nega provimento.” (AgInt no AgRg no AREsp 478.476/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018)
    Assim, apesar do afastamento do reconhecimento da imunidade tributária, mantém-se a impossibilidade de cobrança do tributo e o não provimento do recurso do Município, ante a inviabilidade de incidência do ISSQN sobre as atividades listadas nos autos de infração. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 371 e artigo 372 do RITJ/PR, exerço juízo de retratação, para reformar, em parte, o Acórdão, sem que haja, entretanto, modificação de seu resultado, devendo ser mantido o não provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Curitiba”. (grifo nosso)
    Assim, definir se os serviços prestados pela recorrida constituem ou não atividade-meio da distribuição de energia elétrica impõe a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente